Tribunal: TJMT
Processo: 0001935-36.2013.8.11.0035
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001935-36.2013.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONI FRAGA DE FREITAS COSTA - CPF: 008.788.151-98 (RECORRIDO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - CPF: 032.626.511-25 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS COMETIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – GRAVIDEZ DA AUTORA – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes a terceiros, no exercício de suas funções. Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público.

2. Restou comprovado nos autos que a autora, em estado de gestação, foi agredida física e verbalmente por uma servidora pública, sua genitora e seu irmão, dentro das dependências da Secretaria de Saúde do Município de Alto Garças, no momento em que buscava agendar exames de pré-natal. A agressão, além de configurar ato ilícito, acarretou sérios riscos à gestação da autora, conforme demonstrado pelos laudos médicos acostados aos autos.

3. O nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pelos servidores e o dano moral sofrido pela autora restou suficientemente demonstrado. A agressão física e verbal, ocorrida dentro de órgão público e no exercício da função por parte dos agentes, é indubitavelmente imputável ao ente público, que responde objetivamente pelos danos causados.

4. O dano moral, caracterizado pela violação da integridade física e psicológica da autora, é evidente, especialmente em razão das circunstâncias agravantes, como o estado gestacional da vítima e o ambiente público em que ocorreu a agressão. O sofrimento psicológico e o risco à saúde da gestante justificam plenamente a condenação em danos morais.

5. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, incluindo a gravidade do dano, a conduta dos agentes e a necessidade de prevenir novas ocorrências similares.

6. Mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Não se verifica qualquer motivo para reforma da decisão, estando o decisum amparado em provas robustas e na correta aplicação do direito.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §8°, do CPC, arbitro em R$2.000,00.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2024